Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2682023, modalidade Pregão e Uasg 393029 (Objeto: Pregão Eletrônico - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA DUPLICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR 423/PE LOTE 01, conforme Termo de Referência, Anexo I.)

Inteiro teor:
Acórdão 548/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 033.093/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Estrategica Engenharia Ltda (35.467.604/0001-27); Superintendência Regional do Dnit No Estado de Pernambuco - Dnit/mt (04.892.707/0021-54). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Pernambuco - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafaela Ventura Meira Lapenda (42367/OAB-PE), Mayara Guardiano Nascimento (72442/OAB-DF) e outros, representando Estrategica Engenharia Ltda; Rafaela Ventura Meira Lapenda (42367/OAB-PE), Andre Baptista Coutinho (17907/OAB-PE) e outros, representando Seplane Servicos de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda; Humberto Pinto Silva (47125/OAB-PE), representando Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.3 do Acórdão 379/2024-TCU-Plenário ; 1.7.2. dar ciência deste acórdão à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco (Dnit/PE); e 1.7.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.